Tribunal: TJES
Processo: 5000211-73.2022.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000211-73.2022.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: ROSINALVA OLIVEIRA BATISTA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000211-73.2022.8.08.0068

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ROSINALVA OLIVEIRA BATISTA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

ROSINALVA OLIVEIRA BATISTA
em face de

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que foi surpreendida ao receber um TOI cobrando multa no valor de R$3.767,02. Aduz que não há qualquer irregularidade no medidor de energia e que a Requerida ameaça suspender o fornecimento de energia em razão do não pagamento do suposto débito. Por este motivo, requer em tutela de urgência que a empresa se abstenha de suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora, a suspensão da cobrança da multa aplicada e a declaração de inexistência de débito, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Em contestação (ID. 7282242), o Requerido pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, aduz a legitimidade do procedimento administrativo realizado para a apuração dos valores, afirmando que não há qualquer abuso ou irregularidade e que a cobrança de multa está em consonância com a norma vigente. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7282254)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 11171822, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inserta na inicial, para: a) declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$3.767,02 (três mil e setecentos e sessenta e sete reais e dois centavos), referente à inspeção de TOI nº 9410851 (ids. 21157062 e 21157059)
”.

Irresignada, a empresa ré apresentou Recurso Inominado (ID. 7282256), onde pugna preliminarmente pela incompetência do juizado especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de perícia técnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, sob fundamento de que agiu em exercício regular do direito, pela existência de TOI regular, possibilitando cobrança da dívida, que não deve ser cancelada ou suspensa, sendo cabível eventual suspensão do fornecimento de energia e negativação do recorrido, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

A autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7282261, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica.

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida. Nesta oportunidade, passo à análise das questões de mérito.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (ID. 7282251) é confuso ao anotar expressamente que a consumidora se encontrava ausente no momento da inspeção, e ao mesmo tempo indicar que a mesma recusou assinatura do documento, não sendo apto para concluir pela participação da consumidora no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento unilateralmente produzido é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, apesar da irresignação do recorrente e alegação de que o autor foi informado acerca da realização da perícia, conforme AR ao ID. 7282246, observo que o mesmo foi devolvido ao remetente sem assinatura, diante da inexistência do número indicado no documento.

Não obstante, ainda que o referido documento tivesse sido assinado, há inconstâncias nos documentos apresentados pela ora recorrente com relação à data de realização da perícia, eis que, ainda que estivesse marcada para o dia 20/06/2022, de 8:30h às 11:30h e/ou 13:30h às 16:30h (ID 7282251, fl. 03), a perícia no medidor somente ocorreu no dia 29/06/2022, conforme consta no próprio relatório apresentado pela recorrente (ID. 7282249), impossibilitando à parte autora a participação no procedimento.

Assim, entendo que o consumidor acabara não ciente da data correta da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que primam pela transparência.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta; não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias, bem como, consequentemente, não poderá ele ser utilizado como fundamento para inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito ou suspensão do fornecimento de energia, como alega a recorrente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)